Tribunal: TJDFT
Processo: 0725811-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. CONDUTAS CONSIDERADAS ABUSIVAS. DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO. ASTREINTES. VALOR. RAZOABILIDADE.
1. Questão preliminar de cassação da decisão interlocutória por carência de fundamentação pode ser arguida em agravo de instrumento, considerando que o agravante pode buscar, por esta via recursal, a invalidação da decisão (artigo 1.016, III, do CPC), não se tratando de matéria exclusiva de embargos declaratórios. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. Em se tratando de decisão proferida em sede de tutela de urgência, a cognição é sumária e superficial, proferida com base nas provas até então produzidas, uma vez que o exame exauriente do mérito somente se dá após a formação do contraditório e da instrução probatória, por ocasião da prolação da sentença. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
3. Sendo o autor o alvo das denúncias e pedidos de apuração elencados na inicial, ele detém pertinência subjetiva para buscar as medidas que entender cabíveis para impedir a continuidade da conduta reputada abusiva e requerer a indenização correspondente. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.
4. A atitude de levar a efeito dezenas de denúncias de forma repetida, perante os mesmos órgãos públicos, além de reiteradas comunicações a órgãos públicos diversos e instâncias distintas, traduz aparente conduta abusiva e obstinada em obter decisões administrativas e criminais punitivas ao autor, devendo ser mantida a tutela de urgência que determinou a abstenção dessa prática.
5. O direito de petição assegura ao denunciante a prerrogativa de requerer apurações perante as autoridades competentes, e não de insistir em sucessivas denúncias perante o mesmo órgão e instituições diversas com vistas a obter resultado em determinado sentido.
6. A imposição de multa ou astreintes tem por objetivo coagir o devedor a satisfazer, com maior retidão e celeridade, a prestação de uma obrigação de fazer ou não fazer fixada em decisão judicial, visando a dar efetividade ao decisum.
7. Considerando a quantidade de requerimentos e pedidos de apuração já formulados pelo réu antes do ajuizamento da ação, considera-se que o montante de astreintes fixado na decisão agravada não se revela exorbitante, uma vez que seu escopo é inibir a persistência de condutas vedadas, e o valor deve ser necessário e suficiente para alcançar esse objetivo.
8. Agravo de instrumento conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso não provido.